Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-32.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DE 1/8 DO INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGULARIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, impositiva a condenação dos acusados, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. Se os réus praticaram a subtração dos cabos, nas mesmas condições de tempo e lugar, impossível dissociar a unidade de desígnios e comunhão de esforços existentes entre os apelantes, ressaltando, ainda, que o material furtado foi transportado num carrinho de madeira pertencente a um deles, afasta-se tese de cometimento de receptação (art. 180, caput, CP).
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, cominada pelo preceito sancionador.
4. Em que pese a reprimenda aplicada ser inferior a 4 anos, os réus são reincidentes e têm antecedentes criminais que recomendam o início do cumprimento da pena no regime fechado, justamente para assegurar a paz e ordem social.
5. Negou-se provimento ao recurso.